Tribunal: STF
Processo: ARE 1553812
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. IPTU. Valor venal. Base de cálculo. Prequestionamento. Reexame de normas infraconstitucionais e de fatos e provas. Negado provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela qual, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com anulatória de débito fiscal, reconheceu-se a ilegalidade da majoração do valor venal do IPTU sem lei específica, mas se manteve a exigibilidade do tributo utilizando o valor do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) como base de cálculo para os exercícios de 2014 e 2015, por se tratar de imóvel em loteamento recente.



    2. O recorrente sustenta a violação aos arts. 2º e 150, inc. I, da Constituição da República, alegando, em síntese, que o valor venal do imóvel não poderia ser atribuído por laudo técnico, nem fixado por decisão judicial com base no valor declarado no ITBI. Pede o provimento do recurso para restabelecer a sentença de 1º Grau em que se acolheu o pedido de anulação integral do débito.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar se o agravo comporta provimento.



    III. Razões de decidir



    4. As questões relativas à ofensa ao art. 2º da Constituição da República e à ilegalidade/inconstitucionalidade dos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei municipal nº 11.111, de 2001, não foram prequestionadas no acórdão recorrido, não tendo sido opostos embargos de declaração para sanar a omissão. Incidem os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    5. Para divergir do entendimento da instância de origem sobre a ocorrência do fato gerador do IPTU e a utilização do valor do imóvel indicado no ITBI como base de cálculo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional e Lei municipal nº 11.111, de 2001), o que é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    6. Não há contrariedade ao Tema RG nº 211, pois, no acórdão recorrido, afastou-se expressamente a possibilidade de alteração da base de cálculo do IPTU sem edição de lei.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    _______



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 150, inc. I; Lei municipal nº 11.111, de 2001, art. 16, §§ 4º, 5º; CPC/2015, art. 85, § 11; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula; Enunciado nº 280 da Súmula; enunciado nº 282 da Súmula; enunciado nº 356 da Súmula; Tema RG nº 211; Tema RG nº 1.084; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICOTRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. Exercícios de 2014 e 2015. Majoração do valor venal que não fora instrumentalizada por lei, mas sim por meio de decisão proferida pelo Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias, o que ofende o princípio da estrita legalidade e não se admite. Sentença de procedência. Irresignação da municipalidade. Parcial reforma. Ainda que reconhecido o vício de ilegalidade na majoração da base de cálculo tributária, bem como o fato de que o imóvel do autor não constava da Planta Genérica de Valores nos exercícios de 2014 e 2015, subsiste a exigibilidade do IPTU, tendo em vista a ocorrência dos fatos geradores relativos ao tributo, razão pela qual há de ser possibilitada sua cobrança excluindo-se o excedente e para tanto a base de cálculo deve ser equivalente ao valor utilizado para os fins de cobrança do ITBI. A atualização monetária incidirá a partir da realização do negócio jurídico pelo índice utilizado pelo município quando da atualização de seus créditos, em consonância com o preceituado na Súmula 160 do STJ. Dá-se provimento em parte ao recurso da municipalidade, nos termos do acórdão.” (e-doc. 21).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 2º e 150, inc. I, da Constituição da República (CRFB). Aduz que o imóvel em questão não estava previsto na Planta Genérica de Valores (PVG) do Município de Campinas/SP e que o lançamento do tributo nos anos de 2014 e 2015 foram realizados com base em laudo técnico emitido pela Secretaria de Finanças, tendo havido aumento de valor venal acima da inflação por ato infralegal.



    2.1. Sustenta não ser possível a utilização do valor do imóvel declarado para pagamento do ITBI como base de cálculo, conforme ficou assentado no acórdão recorrido, pois o valor venal deve ser previsto em lei e também não pode ser determinado por decisão judicial, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Entende aplicável à hipótese o Tema RG nº 211.



    2.2. Afirma serem ilegais/inconstitucionais os §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei municipal nº 11.111, de 2001, nos quais se atribui a possibilidade de arbitramento de valores em caso de loteamentos surgidos após a PVG. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 29).



    3. O recorrido não apresentou contrarrazões (e-doc. 31).



    4. Ao apreciar o recurso especial simultaneamente interposto, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista o Tema RG nº 1.084 (e-doc. 49).



    5. O acórdão foi mantido em juízo de adequação pelo Tribunal de origem. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Controvérsia relacionada à validade da delegação ao Poder Executivo da avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores para fins de cobrança de IPTU. O acórdão efetuou a revisão do lançamento de tal imposto para utilização dos critérios mínimos da cobrança, tendo em vista a ocorrência de seu fato gerador. 



    Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inc. II, do CPC. 



    Recurso Representativo de Controvérsia (STF (RE 1245097/PR, Tema 1084), no qual foi fixada a seguinte tese: "É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório". 



    Inobstante o precedente acima, é caso de manutenção do acórdão objeto de retratação. É que o autor, recorrente ao STF, buscou o afastamento total da cobrança de IPTU, pois acórdão desta Corte a revisou para utilização dos critérios mínimos do lançamento, tendo em vista a ocorrência do fato gerador do imposto. Não houve recurso voluntário do Fisco em face do acórdão, único interessado na manutenção integral da cobrança na forma em que originariamente realizada. 



    Assim, a aplicação do precedente do STF configuraria reformatio in pejus ao recorrente, pois, ao invés de afastar a cobrança mínima, a aplicação do precedente citado resultaria na reativação da cobrança integral em seu desfavor. 



    Desse modo, é caso de manter-se o julgado em razão da especificidade da situação descrita. 



    Mantem-se o julgado reexaminado, com devolução dos autos à Presidência de Direito Público.” (e-doc. 62; grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, observo que as matérias alusivas à ofensa ao art. 2º da CRFB e à ilegalidade/inconstitucionalidade dos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei municipal nº 11.111, de 2001, não foram prequestionadas no acórdão recorrido, ausente a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias apresentadas no apelo extremo. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    7. Ademais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Sabe-se que o IPTU incide sobre a propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel situado em zona urbana, considerada esta como a compreendida nos limites territoriais do perímetro urbano do Município, não definida como área rural para fins de tributação pelo ITR, bem como as áreas urbanizáveis e as de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, conforme dispõe os artigos 32 a 34 do CTN c/c o art. 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, com redação dada pela Lei nº 12.445/2005. 



    A partir do momento em que loteamento é aprovado pelo Poder Público e registrado no Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibilidade do domínio econômico. E, seguindo essa linha de raciocínio, de fato, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores do IPTU na ocasião (exercícios de 2014 e 2015), razão pela qual subsiste a exigibilidade do tributo, porém, possibilitando-se a sua cobrança pelo menor valor possível.



    (...)



    Tecidas tais considerações, não há se falar em nulidade total dos lançamentos, mas sim em anulação parcial conforme o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal acima demonstrado. 



    Para tanto, deve-se apenas ser excluído o excedente cobrado a maior, devendo a atualização monetária incidir a partir da realização do negócio jurídico pelo índice utilizado pelo município quando da atualização de seus créditos, em consonância com o preceituado na Súmula 160 do STJ. 



    Acerca da legalidade da majoração materializada pelo município cabe asseverar que para fins de alteração do valor venal dos imóveis, com reflexo na base de cálculo do IPTU, é indispensável a preexistência de lei em sentido estrito, que discorra sobre a alteração do cadastro imobiliário municipal, especificando o preço médio da construção por metro quadrado, segundo diversos tipos especificados no Código Municipal de Obras. 



    Sob essa perspectiva, não há juridicidade da atualização do valor venal mediante laudo técnico, ainda que precedido de estudos e mediante levantamento imobiliário, sob pena de violação ao preceituado no art. 150, I, da Constituição Federal. 



    Vale ressaltar, inclusive, que o princípio da legalidade constitui, ademais, limitação à ação dos entes tributantes, sob pena de ofensa à segurança jurídica de toda a coletividade, nos termos do art. 97, do CTN, in fine: 



    Aludido dispositivo assevera que apenas a lei pode determinar a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvados os permissivos legais.



    (...)



    Por conseguinte, como delineado acima, não há se falar em nulidade total dos lançamentos, mas sim em anulação parcial. 



    Para tanto, a base de cálculo deve ser equivalente ao valor utilizado para os fins de cobrança do ITBI, assim, exclui-se apenas o excedente cobrado a maior, aproveitando-se a cobrança tributária diante da materialização dos fatos geradores que ensejaram a incidência do IPTU, sob pena de enriquecimento sem causa do munícipe autor. 



    A atualização monetária incidirá a partir da realização do negócio jurídico pelo índice utilizado pelo município quando da atualização de seus créditos, em consonância com o preceituado na Súmula 160 do STJ. 



    Embora acolhido em parte o recurso, ficam mantidos os ônus sucumbenciais fixados pela sentença recorrida, vez que o município sucumbira em maior grau que o autor da demanda.” (e-doc. 21, p. 5-11).



    8. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, no Código Tributário Nacional e na Lei municipal nº 11.111, de 2001, assentou a ocorrência do fato gerador do IPTU e a utilização do valor do imóvel indicado no ITBI como base de cálculo, por se tratar de imóvel localizado em loteamento recente. Assim, somente a partir do reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, seria possível concluir de forma diversa ao consignado, o que é inviável no campo do recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. Além disso, não há no acórdão qualquer contrariedade ao Tema RG nº 211, porquanto o Colegiado a quo expressamente afastou a possibilidade de alteração da base de cálculo do IPTU sem a edição de lei.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Arbitro os honorários recursais em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator